Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESIDENCIAL. DATA. DESOCUPAÇÃO. BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve inovação recursal; ii) a responsabilidade do apelante pelo pagamento de aluguel de imóvel residencial e encargos locatícios pode ficar limitada à data em que o apelante informou nos autos que desocupou o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inovação recursal quando o apelante submete à apreciação do Tribunal fatos não submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau.
4. É do autor o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito e do réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.
5. Os contratos são regidos pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória do contrato, relatividade dos efeitos do contrato, boa-fé e função social. A intervenção é medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida em parte e desprovida.

Teses de julgamento: "1. O apelante não demonstrou que notificou a apelada acerca da desocupação do imóvel, de modo que a ciência da apelada sobre este fato ocorreu com a sua manifestação nos autos. 2. Alegações genéricas de ausência de má-fé não justificam a inadimplência contratual".
________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 373.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, AgInt 07243735320218070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021.